Tribunal: TJBA
Processo: 8010659-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010659-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LESSIA BAHIA CALDAS Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo a análise da concessão de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão: 2. Verificar se os elementos trazidos aos autos permitem a concessão da justiça gratuita com base nas condições financeiras comprovadas pela parte agravante. III. Razões de decidir: 1. A Constituição Federal, no art. 5.º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, § 3.º). 3. No caso concreto, a parte agravante, apesar de devidamente intimada, se manteve silente ao comando judicial, deixando de juntar qualquer documento para comprovar a sua alegada hipossuficiência. 4. Ressalta-se que o benefício da justiça gratuita poderá ser requerido a qualquer momento diante de eventual modificação da situação financeira. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso improvido Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99; STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010659-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LESSIA BAHIA CALDAS e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça